Tribunal: TJES
Processo: 0021842-29.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021842-29.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MARIA RITHA GOUVEA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DURANTE O PERÍODO DE MORA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença proferida em ação que reconheceu o atraso de 7 meses e 21 dias na entrega de imóvel adquirido na planta e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$3.409,53 a título de devolução de taxa de evolução de obra e R$5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é legal a cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual para entrega do imóvel; (iii) determinar se o atraso na entrega da obra, inferior a um ano, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A construtora é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser corresponsável pela execução e entrega do imóvel, assumindo obrigações contratuais que incluem os encargos financeiros incidentes durante a obra.

4. É ilícita a cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual para entrega das chaves, incluindo o período de tolerância de 180 dias, conforme entendimento pacificado no Tema 996 do STJ, sendo devida a restituição dos valores pagos nesse período.

5. O atraso na entrega do imóvel por período inferior a um ano, sem comprovação de circunstâncias excepcionais ou violação direta a direitos da personalidade da parte autora, não enseja, por si só, indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A construtora que assume obrigações no contrato de compra e venda de imóvel é parte legítima para responder por encargos incidentes durante a construção, inclusive pela taxa de evolução de obra.

2. O atraso na entrega do imóvel inferior a um ano, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo prova de circunstâncias excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 927, III; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996, Tese firmada em recurso repetitivo; TJES, ApCiv nº 0020809-67.2020.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05.07.2024; TJES, ApCiv nº 0351403-20.2014.8.08.0060, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2021; TJES, ApCiv nº 0024427-93.2015.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 18.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.949.046/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, em ação ajuizada por
MARIA RITHA GOUVEA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida a pagar R$3.409,53 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais.

Em seu apelo (ID 9519128),
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

argumenta: (i) ilegitimidade passiva; (ii) a opção pela forma de pagamento por financiamento foi da parte autora, sendo legal a cobrança de juros de obra (Tema 996 STJ); (iii) como o vencimento da parcela junto ao Banco do Brasil se deu durante a fase de construção da obra, não há ilegalidade na cobrança do reembolso pela construtora fiadora; (iv) posição contratual de fiadora da construtora quanto aos encargos de fase de obra; (v) inexistência de cobrança indevida; (vi) ausência de comprovação do pagamento. (vii) inexistência de danos morais.

Contrarrazões (ID 9520442) de
MARIA RITHA GOUVEA
pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Na sentença recorrida, o magistrado singular entendeu que o atraso na entrega das chaves se deu pelo período de 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, motivo pelo qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida a pagar R$3.409,53 em virtude da taxa de evolução de obra e R$5.000,00 a título de danos morais. Senão, vejamos o dispositivo:

3. Dispositivo.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos apresentados para condenar a requerida a pagar: i) R$ 3.409,53 (três mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e três centavos), com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de cada pagamento e, a partir da citação inicial nesta demanda, deve incidir apenas a Taxa Selic para a atualização do saldo devedor; ii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título da danos morais, com a incidência apenas da Taxa Selic a contar da citação inicial. Via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, 1, do cpc.

Dada a sucumbência mínima, CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios de sucumbência. Fixo a verba honorária no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC.

Em atenção à devolutividade recursal, tem-se como ponto incontroverso o atraso na obra, de forma que remanesce a necessidade de examinar apenas a legitimidade passiva da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
, a (i)legalidade da cobrança de juros de obra e, finalmente, a condenação ao pagamento de danos morais.

Dessa forma, em relação à taxa de evolução de obra, restou esclarecido na sentença guerreada:

Assim, vislumbro que razão assiste ao requerente que entendeu o período de entrega da obra como aquele previsto em seu contrato de financiamento, qual seja, 01/09/2014 (fl. 57), vez que inexistente qualquer outro prazo exato informado.

Neste contexto, em sendo considerada a data de conclusão da obra em 01/09/2014 e adicionando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previstos em contrato, tenho que as chaves do imóvel deveriam ter sido entregues ao requerente em 01/03/2015.

Restou incontroverso nos autos que o imóvel foi entregue apenas em 21 de outubro de 2015 (fi. 141).

Então, entre a data final para a entrega da unidade acrescida do prazo de tolerância (01/03/2015) e a efetiva entrega das chaves (21/10/2015), constata-se a mora por parte da requerida correspondente ao período de 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias.

Assim, devem ser pagos os valores quitados de março de 2015 a outubro de 2015 pela parte autora a título de taxa de evolução de obra.

[...]
Em razão do referido atraso, é devido o pagamento pela requerida dos valores referentes aos meses de março de 2015 a outubro de 2015, a totalizar R$ 3.409,53 (três mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e três centavos)
. Deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de cada pagamento. A partir da citação inicial nesta demanda, deve incidir apenas a Taxa Selic para a atualização do saldo devedor até o pagamento.

Nessa esteira, o Tribunal da Cidadania já sedimentou a tese de ilegalidade da cobrança de tal rubrica após o prazo ajustado para entrega das chaves, como se extrai da tese fixada no âmbito do tema repetitivo n. 996,
ipsis litteris:

Tema n. 996

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Saliento que o precedente alhures é de reprodução obrigatória no caso em tela, em observância à regra prevista no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Logo, não há que se falar na possibilidade de cobrança da referida taxa durante o período de atraso na entrega do imóvel, sendo de rigor a manutenção da sentença nesse tocante, em atenção ao entendimento adotado também pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - ATRASO DE OBRA – MORA RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra
. No caso concreto, entretanto, não restou demonstrado o repasse dos juros de obra ao adquirente, de modo que deve ser rejeitada a pretensão de ressarcimento. 2. Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável. (Data: 05/Jul/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0020809-67.2020.8.08.0048; Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. JUROS DE OBRA. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
“Constatada a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra não pode ser imputado ao promitente comprador que não concorreram para o atraso na entrega da obra, sendo exigível o reembolso das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal, desde quando configurado o atraso”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140320660, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021). 2. Hipótese em que o prazo final para entrega da obra seria em abril de 2017, data a partir da qual a construtora passou a estar em mora perante os Agravantes, sendo ilegal a cobrança de juros de obra a partir de então. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 06/Mar/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5003222-57.2021.8.08.0000; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. AFASTADA. JUROS DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1)
Este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel.
Não é razoável, portanto, a responsabilização da CEF pela restituição dos valores pagos pelo requerente a título de juros de obra e, por conseguinte, não é correta a remessa dos autos à Justiça Federal” (Aci nº 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022). 2) Constatada a irregularidade da conduta que ensejou na indevida negativação das partes em cadastro de inadimplentes, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral que, por sua vez, foi arbitrado de forma proporcional no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada apelado. Precedentes desta Corte Estadual. 3) Recurso conhecido e não provido. (Data: 18/May/2023; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 0024427-93.2015.8.08.0048; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

Sendo assim, não assiste razão à apelante quando

afirma que suportou o ônus financeiro dos juros de obra e, por isso, pode cobrar tais valores da promissária compradora, na medida em que, na esteira dos julgados supracitados, não deve a consumidora amargar tal prejuízo, causado pela conduta ilícita da promitente vendedora, que não cumpriu o prazo previsto para entrega do imóvel.

Ademais, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo, pois assumiu obrigações diretamente relacionadas à construção e entrega do imóvel, sendo corresponsável pela prestação do serviço em sua integralidade, inclusive quanto aos encargos financeiros incidentes no período de obra.

Ora, impende rechaçar a tese de ilegitimidade passiva veiculada pela apelada, que defende que os juros de obra são cobrados unilateralmente pelo agente financeiro, valendo-me, para tanto, do entendimento já aplicado por este Órgão Colegiado em caso semelhante, o qual reproduzo:

[...] 1. -
acerca da ilegitimidade passiva alegada pela Construtora, ao argumento de que o pedido de cobrança dos juros da obra refere-se a valores cobrados pelo Banco do Brasil, tenho que, diferentemente das razões de recurso, a rubrica está relacionada diretamente a eventual atraso na obra, restando ligada diretamente à Construtora, responsável pela entrega do imóvel
. [...] (Data: 12/Aug/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0017059-33.2015.8.08.0048; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA)

[...] I.
Preliminar de Ilegitimidade passiva ad causam: Ainda que direcionada a cobrança da Taxa de Evolução de Obra pela instituição financeira, o que no caso se mostrou ser o Banco do Brasil, a referida taxa tem seu nascedouro no Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado pelo Recorrido com a empresa Recorrente, sendo, portanto, suficiente a justificar a pertinência subjetiva do pedido. Precedente.
(Data: 16/Aug/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0017068-92.2015.8.08.0048; Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO)

Isso posto, de rigor a manutenção da condenação da apelante a restituir os valores pagos pela consumidora a título de taxa de evolução de obra, referente ao período em que restou reconhecida a mora da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
, levando em conta os documentos de fls. 203 e seguintes, que indicam o efetivo pagamento da verba.

Finalmente, concernente à indenização pelos supostos danos morais ocasionados pelo atraso na entrega do imóvel, reputo indevido seu arbitramento no caso em apreço, pois filio-me à corrente segundo a qual apenas em casos excepcionais - como, por exemplo, quando há atraso superior a um ano, o que não aconteceu na espécie - a situação é capaz de fazer surgir o direito à reparação por dano extrapatrimonial.

Cito, nesse diapasão, o seguinte acórdão, que explicita minha posição sobre o tema:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JUROS DE OBRA. CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) É plenamente válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel, desde que devidamente informado ao consumidor. 2) Em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça “[...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação [...]” (STJ, REsp n.º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J 12/09/2017, DJ 21/09/2017). 3) Este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel” (Aci nº 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022). 4) Inexiste qualquer reparo, de igual forma, no tocante a determinação de pagamento das penalidades previstas no item 4.2 do contrato entabulado no período da mora, nos moldes procedidos na sentença, sobretudo se sopesado que o Superior Tribunal de Justiça (Tema 971) pacificou orientação no sentido de que a inversão da cláusula penal fixada em contrato de compra e venda de imóvel é possível em favor do consumidor quando o fornecedor descumprir o contrato. 5)
Mantém-se o valor de R$ 10.000,00 estabelecido a título de dano moral ao caso, por se tratar de atraso superior a 1 (ano) que, conforme narrativa do apelado, gerou inúmeros transtornos.
(TJES. AC 0018675-83.2017.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 20/06/2023)

[...] .
4. Não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra, quando o inadimplemento se dá por poucos meses.
O atraso, por si só, é ressarcido pelos danos materiais, de modo que a ocorrência de danos morais depende da prova de que o atraso afetou, de maneira excepcional, os direitos da personalidade do adquirente. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES. AC 0008472-17.2018.8.08.0048. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 03/05/2023)

Em razão disso, assiste parcial razão à recorrente, na medida em que revela-se insubsistente a tese relativa à configuração do dano moral.
No mesmo caminhar, tem-se a jurisprudência da Corte Superior, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. ATRASO POR PERÍODO EXPRESSIVO. CONFIGURAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso na entrega do imóvel foi superior a um ano após a expiração do prazo de tolerância. 2. É inviável a revisão do montante indenizatório, fixado em R$10.000,00 (dez mil reais)
para cada comprador, por não violar a razoabilidade e proporcionalidade, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.
(STJ; AgInt no REsp 1.949.046/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julgado em 09/05/2022)

Na hipótese vertente, verifico que o atraso foi inferior a um ano (
01/03/2015 - 21/10/2015)
, circunstância a qual, tal como decidido pelo Tribunal da Cidadania, afasta a possibilidade de manutenção da condenação ao pagamento de danos morais.

Por todo o exposto,

conheço da apelação interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, com manutenção dos demais termos da sentença.

Via de consequência, redimensionando os ônus sucumbenciais, reconheço a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), de forma que condeno as partes ao pagamento de custas pro rata, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - levando em conta o reduzido valor da condenação e do proveito econômico obtido -, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC e em atenção ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, deve ser observada a suspensão da exigibilidade da verba em relação à autora, por tratar-se de beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, 11º, CPC), considerando o parcial provimento do recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2025 às 16:15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56640824042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.